Tribunal: STF
Processo: RE 1446649
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação Cível — Ação Ordinária - Recálculo de Adicional por Tempo de Serviço — Sexta-parte - Servidores Públicos estaduais inativos — Pretensão da concessão de pagamento da sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos e não somente sobre o salário-base — Sentença que julgou procedente o pedido — Admissibilidade - Incidência deste adicional sobre a totalidade dos proventos, vez que integrantes à aposentadoria e pensão, desde que não se cumule e não se admita incidência de outras vantagens sobre a mesma base, porém — Aplicação do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 193.485-1/6-3 e do artigo 129 da Constituição Estadual —Pedido da Administração de aplicação da Lei 11.960/09 com relação à correção 4 monetária e aos juros — Parcial cabimento — Correção monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de SP, conforme disposto na sentença — Juros de acordo com a Lei 9.494/97, com as alterações dadas pelas Leis 11.960/09 e 12.703/12 - 



    Recursos parcialmente providos.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da CF.



    3. O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:  



    [...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.  



    4. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator